Tribunal: TJDFT
Processo: 0750083-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750083-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO ALMEIDA DO NASCIMENTO AGRAVADO: LUIZ MATEUS SILVA DE MENDONCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDUARDO ALMEIDA DO NASCIMENTO contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, Dra. Jackeline Cordeiro de Oliveira, que, em sede de execução de título extrajudicial proposta em face de LUIZ MATEUS SILVA DE MENDONÇA, indeferiu pedidos de renovação de pesquisa de ativos financeiros dos executados via SISBAJUD e de intimação pessoal para que o executado indicasse bens à penhora, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 774 do CPC). Em razões recursais (ID 78374457), o credor agravante sustenta que a ausência de medidas constritivas eficazes e o lapso de mais de quatro anos justificam o requerimento de nova tentativa via SISBAJUD, especialmente por meio de funcionalidade apta a maximizar a efetividade da execução, sem representar ônus desproporcional ao juízo. Sustenta, ainda, que a intimação do devedor para indicar bens penhoráveis é medida legalmente prevista no art. 774, V, do CPC, cabível diante da conduta omissiva do executado, que, segundo afirma, age com má-fé e manifesta ausência de cooperação processual. Nessa linha argumentativa, requer: “a) a atribuição de EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso de agravo de instrumento; b) O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, determinando-se o “bloqueio / penhora” online de valores via SISBAJUD, pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos e ininterruputos via “teimosinha”, em desfavor do agravado, até o limite do débito exequendo; c) o CONHECIMENTO e o PROVIMENTO integral do presente Agravo de Instrumento, para haver a REFORMA da Decisão Interlocutória (Id. 256439961), para a realização de: c.1) “bloqueio / penhora” online de valores via SISBAJUD, pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos e ininterruputos via “teimosinha”, em desfavor do agravado, até o limite do débito exequendo; e c.2) intimação do agravado para indicar bens passíveis de penhora sob pena de multa, nos termos do art. 774, inciso V e Parágrafo único do CPC;”. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem. É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão parcial da medida liminar pleiteada pelo credor agravante, senão vejamos. Quanto ao pleito de intimação do devedor para indicar bens penhoráveis, entendo que, em sede de cognição sumária, não se encontram presentes os pressupostos para o deferimento da medida, sobretudo diante do fato de que o agravado foi citado por edital, o que inviabiliza a efetiva concretização da intimação exigida para a configuração do ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS PENHORÁVEIS. NÃO CABIMENTO. INUTILIDADE DO ATO. DEVEDORA CITADA POR EDITAL. REVEL. REPRESENTADA PELA CURADORIA ESPECIAL. 1. Quando esgotados os meios para localizar bens a serem penhoráveis, é possível a intimação do devedor para indicá-los, conforme preceituam os artigos 772, III e 774, V, ambos do CPC 2. Em se tratando de devedora citada por edital, declarada revel, representada pela Curadoria Especial, a sua intimação para indicar bens ou direitos penhoráveis é inútil. Não cabe à Curadoria Especial indicar bens passíveis de penhora em nome da executada. 3. Nesse contexto, a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no parágrafo único do art. 774, do CPC, em nada contribuiria para a satisfação do crédito, mas apenas aumentaria o débito perseguido. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1819110, 0747552-45.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. REJEITADA. CITAÇÃO POR EDITAL. INTIMAÇÃO. INDICAR BENS À PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. RESIDÊNCIA. REQUERIMENTOS. UTILIDADE. AUSÊNCIA. 1. A preliminar cujo fundamento se confunde com o mérito do recurso deve ser rejeitada. 2. Não há como intimar devedor citado por edital para indicar bens à penhora, uma vez que o seu conhecimento do processo é mera presunção, de modo que a aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil não atingiria a finalidade de punir o devedor que dificulta a satisfação do débito. 3. Devem ser demonstrados indícios da utilidade das medidas requeridas, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1801340, 0740875-96.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJe: 11/01/2024.) Já no que diz respeito ao pleito de pesquisa via SISBAJUD, segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, a realização de novas consultas para busca de bens, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente (AgInt no AREsp n. 1.134.064/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 22/10/2018.). Este Tribunal de Justiça, por sua vez, estabelece como razoável para renovação das consultas aos sistemas de consulta de bens e ativos financeiros dos executados o transcurso de pelo menos um ano desde a última pesquisa. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOE EXTRAJUDICIAL. BACENJUD. INFOJUD RENAJUD. ÚLTIMA PESQUISA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. NOVO SISTEMA. SISBAJUD. CONSULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nas disposições gerais sobre a execução, como regra, de acordo com o art. 798, inc. II, alínea c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. Exauridos os esforços da parte credora, sem obtenção de êxito na localização de bens penhoráveis, caberá ao Juízo, em colaboração com as partes processuais, de acordo com o art. 6° do CPC, promover as buscas necessárias. 2. A reiteração de consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas e (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. 3. Ainda que não se tenha notícia de mudanças na situação econômica da parte, nada obsta a reiteração da diligência na busca de ativos financeiros se fundada no decurso razoável de tempo desde a última pesquisa. 4. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. 5. O período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória. 6. Considerando o transcurso de lapso temporal acima de um ano entre a última pesquisa realizada e o pedido de renovação, bem como a necessidade de se garantir a efetividade do cumprimento de sentença, a decisão agravada deve ser reformada. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1830190, 07467219420238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA AOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD. RAZOABILIDADE. LONGO PRAZO DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS E NÃO LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DA PARTE DEVEDORA PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. EMISSÕES AUTOMÁTICAS DE ORDENS REPETITIVAS DE BLOQUEIOS DE VALORES. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas. 2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. No caso dos autos, a renovação da pesquisa junto aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, se mostra, além de razoável, a única maneira de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o longo lapso (mais de um ano) decorrido desde a última pesquisa realizada pelo Juízo de origem e a absoluta falta de informações sobre outros bens da parte devedora passíveis de constrição judicial. 4. Havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao SISBAJUD deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por meio de ferramenta que prevê emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo (teimosinha), máxime, quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente. 5. Precedentes: Acórdão 1261018, 07093457920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1256677, 07046022620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020; etc. 6. Agravo provido. (Acórdão 1713762, 07097155320238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVO PEDIDO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. FERRAMENTA DE REPETIÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA". LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo visam otimizar o tempo e garantir, pelo menos em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, porquanto permitem a simplificação dos procedimentos de busca e constrição de bens passíveis de penhora, funcionando, assim, como importante instrumento de cooperação em prol da efetividade da justiça. 2. Consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. 3. O curto lapso temporal decorrido entre a última tentativa de bloqueio parcialmente frutífera e o novo pedido, inferior a um ano, afasta o critério da razoabilidade, visto como condicionante ao deferimento da medida requerida, sobretudo quando considerada a ausência de indícios de alteração na situação econômica da parte executada que justifiquem nova intervenção do Judiciário em tão curto espaço de tempo. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1700861, 07038574120238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. INFOJUD. PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE USO ANTERIOR DA FERRAMENTA. LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE PARA NOVA PESQUISA NO INFOJUD. 1. Agravo de instrumento em que se pretende o deferimento da consulta aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD na busca de bens do devedor no intuito de quitar dívida decorrente de título judicial. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 219, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, após o advento da Lei n. 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora online, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. 3. Desnecessidade de exaurimento de outras medidas prévias como condição para utilização de ferramentas disponíveis ao Juízo que agilizam os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, bem como de bens, assegurando a efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. 4. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade. 5. A realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. 6. Afigura-se possível o deferimento e a renovação de pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, isto é, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 7. Constatado que, no caso concreto, não fora realizada pesquisa reiterada ("teimosinha") no sistema SISBAJUD e a última pesquisa ao sistema INFOJUD ocorrera há quase um ano e meio, mostra-se razoável a realização das diligências, com a finalidade de localizar ativos financeiros e bens em nome do executado, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo. 7.1. Deferimento da utilização da ferramenta de busca automática (teimosinha) por 30 dias. 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1708972, 07082752220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no PJe: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “EMENTA: DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MONITÓRIA. PESQUISAS SISBAJUD TEIMOSINHA, RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO. MAIS DE UM ANO. POSSIBILIDADE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. DESCUMPRIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. PERÍODO DESCARTADO. I. CASO EM EXAME 1. Deferimento de pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Juízo. Arquivamento provisório. Descumprimento de efeito ativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Utilidade e efetividade da nova pesquisa e possibilidade de arquivamento provisório ao revés do efeito suspensivo concedido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. 4. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. 5. Passados mais de um ano das últimas pesquisas, a reiteração é justa e razoável e deve ser deferida. 6. O período de arquivamento dos autos em descumprimento do efeito suspensivo concedido no agravo deve ser descartado para fins de prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Deu-se provimento ao recurso. Dispositivos relevantes citados: arts. 6o, 782, § 3o e 921, III e § 1o do CPC e Acórdãos 1357230 e 1424138 do TJDFT.” (Acórdão 1986346, 0702320-39.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) In casu, a última diligência realizada via SISBAJUD com o intuito de localizar ativos financeiros penhoráveis do devedor agravado foi realizada em outubro de 2020 (ID 73999310 dos autos de origem). Logo, tenho que o transcurso de tempo razoável desde a última tentativa de bloqueio autoriza a realização de nova pesquisa no referido sistema informatizado, inclusive com a utilização da funcionalidade que permite a busca automática e reiterada de ativos financeiros (teimosinha). Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, para determinar a realização de pesquisa via SISBAJUD, com a repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha). Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator